Tribunal: CARF
Processo: 10875.721663/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721663/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.435 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CAB METALÚRGICA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS que incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões
legais, resulta no lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a
dedução dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos
pelo contribuinte; deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também
sem previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 03/22) tendo por objeto
crédito de CSLL do período de apuração de 30/09/2005, no valor de R$63.811,41. O despacho
decisório de e-fls. 232/238 indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação.
Abaixo reproduzo a ementa do referido despacho decisório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721663/2016-00
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

Assunto: Compensação
Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. QUOTA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBREO
LUCRO
LÍQUIDO – CSLL.
Impossibilidade de utilização dos créditos de PIS e
COFINS, calculados no regime da não cumulatividade,
como exclusão da base de cálculo da CSLL e
conseqüente apuração de pagamento indevido ou a
maior. Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 29
de março de 2007.
Decisão: NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
declaradas pelo contribuinte. Aplicação de multa
isolada conforme disposições contidas na Lei no 9.430,
artigo 74, parágrafo 17.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (v. e-fls. 247/269) em que alega o seguinte:
1) Afirma que está sujeita à tributação do PIS e da COFINS não cumulativos,
conforme o disposto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (com as alterações
advindas posteriormente). Alega que esta forma de tributação teria criado uma
nova materialidade tributária, qual seja, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre
os créditos de PIS e COFINS oriundos das aquisições de determinados bens e
serviços. Tal exigência implicaria no desrespeito ao princípio da neutralidade
tributária e no gravame indevido de uma subvenção de investimento,
verdadeira natureza jurídica dos créditos não cumulativos de PIS e COFINS;
2) Após demonstrar a forma da contabilização de tais créditos como redutores do
custo das mercadorias/serviços adquiridos, conclui que, por essa sistemática,
ocorrerá um aumento do resultado contábil e, consequentemente, aumento do
lucro real, base de incidência do IRPJ e da CSLL;
3) Argui que o art. 3o, parágrafo 10, da Lei no 10.833/2003, possibilitaria a
exclusão destes créditos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no caso das
empresas optantes pelo lucro real, quando menciona que os valores dos
créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta
da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
4) No caso do PIS, a Lei no 10.637/2002 não traria expressamente essa
disposição, porém, por analogia, essa regra também deve ser aplicada ao
respectivo tributo;
5) Assim, conforme o acima exposto, os créditos oriundos da não cumulatividade
dessas contribuições teriam sido afastados do conceito de receita bruta.
Portanto, “se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado
mediante a dedução da receita bruta dos custos e despesas, os créditos de PIS
e COFINS não devem ser considerados para fins de tributação”; cita diversas
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

decisões de Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal no mesmo
sentido de seu entendimento;
6) Defende que a exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL também é possível a partir do entendimento de que tais
créditos se revestem da característica de “Subvenção para Investimentos”,
receitas sobre as quais não se admite a incidência de tais tributos; cita
acórdãos do CARF a respeito do tema específico das subvenções para
investimento;
7) Por fim, cita também duas decisões judiciais em relação a não inclusão dos
créditos de PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC, que proferiu o Acórdão no
11-68.878 – 4a Turma (v. e-fls. 366/372). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, conforme a ementa que colaciono abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
EXCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a exclusão do lucro real de valor referente aos créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), apurados no regime não-cumulativo, uma vez que tal valor não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das referidas
contribuições, e, portanto, não constitui hipótese de exclusão da base de cálculo da
CSLL.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Os créditos de PIS e Cofins não se enquadram no conceito de subvenção para
investimentos. Esses créditos não estão vinculados a qualquer contrapartida de
implantação ou modernização de empreendimentos econômicos. Há a necessidade
absoluta da correspondência entre os incentivos recebidos e a aplicação dos recursos
para a caracterização das subvenções para investimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 260/279, através do qual argui o seguinte:
1) Preliminarmente, argui que teria juntado farta documentação a comprovar o
crédito que alega possuir e que, diante do não reconhecimento do direito
creditório, deveria o julgamento ser convertido em diligência;
2) No mérito, repete ipsis litteris o conteúdo da manifestação de inconformidade.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente argui a necessidade de baixar os autos em
diligência, haja vista que o direito creditório não teria sido reconhecido a par de ter juntado aos
autos farta documentação que comprovaria a existência do crédito.
Totalmente descabida e até incompreensível a arguição da Recorrente
pretendendo sejam os autos baixados em diligência. Não há motivos para tal, mesmo porque o
direito creditório foi indeferido por questões puramente de direito. Ademais, a baixa dos autos
em diligência é prerrogativa do Julgador diante da necessidade do aclaramento de determinados
aspectos relativos à demanda, o que não é o caso.
Portanto, voto por rejeitar a solicitação de diligência.
No mérito, vimos no Relatório que o recurso repetiu fielmente os mesmos termos
da manifestação de inconformidade, sem inovar em relação a ela, deixando de dialogar com a
mesma. Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF,
para transcrever abaixo os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva,
acolhendo-os como minhas razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu
entendimento em relação à matéria em discussão.
14. Inicialmente, é de se ressaltar que as decisões administrativas e judiciais transcritas
ou citadas na impugnação não modificam o presente voto, por não terem efeito
vinculante, servindo apenas como referências para argumentação da defesa, não sendo
capazes, portanto, de mudar o entendimento que aqui se expõe.
15. Entendo que a contribuinte se equivoca na interpretação da legislação quando
menciona que a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de
cálculo do IR e da CSLL para as empresas optantes do sistema não-cumulativo está
prevista no artigo 3o, parágrafo 10, da Lei 10.833/2003.
16. Ora, a legislação citada afirma textualmente que o valor dos créditos apurados de
acordo com o artigo 3o não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente
para dedução do valor devido da contribuição.
17. Vejamos o que dispõe Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 3, de 29 de
março de 2007, vinculante para a Administração Tributária Federal:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição
Social
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),apurados no regime não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real
e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se
refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da CSLL
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em contrapartida à conta de receita. (grifei)
18. Vejo que a interpretação da RFB está em sintonia com o que prevê a legislação.
Ela reafirma que os créditos de PIS e Cofins decorrentes da apuração não-cumulativa
não são receita bruta da pessoa jurídica, conforme inciso I acima transcrito.
19. De fato, o inciso II é consequência lógica do inciso I. Esse prevê expressamente
que esses créditos não são hipóteses de exclusão do lucro líquido, na apuração do
Lucro Real. Não se pode autorizar a exclusão de créditos de PIS e Cofins uma vez que
eles sequer constituíram receita da contribuinte, já que só tem sentido excluir um valor
que tenha sido originariamente incluído ou, mais precisamente, sido computado na
apuração do lucro líquido da pessoa jurídica. O que não foi o caso porque os referidos
créditos sequer estão incluídos dentre os ingressos que compõem a receita bruta da
pessoa jurídica.
20. O Decreto-Lei no 1.598, de 1977, prevê, da seguinte forma, a possibilidade de
exclusão de valores do Lucro Líquido do Exercício:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
(...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
(...)
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

(...)
21. Ou seja, só podem ser excluídos, valores que foram incluídos na apuração do lucro
líquido.
22. Não prospera a afirmação da contribuinte de que esses créditos de PIS e Cofins
estariam computados no lucro real da contribuinte. O ADI, já transcrito, é claro no
sentido de ser vedado o registro dos créditos da Cofins e da contribuição para o PIS
em contrapartida à conta de receita e que, por outro lado, o valor dos créditos de PIS e
Cofins apurados no regime não-cumulativo não podem constituir-se simultaneamente
em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias e ativos
permanentes, de forma a reduzirem o valor do lucro líquido, pois o procedimento
técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos da Cofins e da
contribuição para o PIS como ativo fiscal (Art.2o do referido ADI).
23. As soluções de consulta citadas pela contribuinte simplesmente reforçam a tese de
que os créditos de PIS e Cofins apurados na sistemática da não-cumulatividade não
compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nada além disso.
24. Também não procede a alegação de que no entender da contribuinte o crédito
fiscal da Contribuição para o PIS e da COFINS, concedido com o intuito de
neutralizar a sua incidência, deve ser considerado como transferência de capital ou, na
denominação dada pela legislação tributária, subvenção para investimento.
25. A subvenção para investimento, como o próprio nome diz, refere-se a incentivos
concedidos pelo poder público, inclusive os de natureza tributária como forma de
implantação ou modernização de empreendimentos econômicos (Art. 38, § 2o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
26. De forma alguma os créditos de PIS e Cofins se enquadram nesse conceito. Esses
créditos não estão vinculados a qualquer contrapartida de implantação ou
modernização de empreendimentos econômicos. Há a necessidade absoluta da
correspondência entre os incentivos recebidos e a aplicação dos recursos para a
caracterização das subvenções para investimento.
27. Menciona ainda a contribuinte na sua manifestação de inconformidade sobre o
afastamento da multa isolada. Ocorre que nesse processo não se encontra lançada a
multa isolada, que será analisada no processo próprio (10875.722405/2016-32).
Conclusão
28. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, de
forma a NÃO reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, NÃO homologar as
Dcomps nos 14990.81745.171214.1.3.04-1090, 04817.68560.300714.1.3.04-6018,
29325.20090.250414.1.3.04-6670 e 30886.87837.291014.1.3.04-9682, de forma a
ratificar a decisão recorrida .
Além de inexistir previsão legal específica, clara e literal para a redução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL pretendida pela Recorrente, trago à colação o Acórdão no 1201-
001.782 – 2a Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, proferida no processo no
10875.901028/2015-15, de titularidade da própria Contribuinte e relatado pela Ilustre
Conselheira Eva Maria Los, através do qual fica evidente a impropriedade da tese exposada pela
Recorrente. Referido processo recebeu recurso voluntário idêntico ao que estamos a analisar nos
presentes autos.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

12. A partir das Leis no 10.637, de 2002, no 10.833, de 2003, as empresas que optam,
ou que são obrigada à tributação do IRPJ e CSLL pelo regime do lucro real, devem
apurar os valores a recolher de PIS e Cofins, no regime de não-cumulatividade, que
consiste, no seguinte cálculo:
a. Débito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre a receita bruta;
b. Crédito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre dispêndios relacionados no art. 2o da Lei no 10.833, de
2003;
c. PIS/Cofins a recolher: Débito (-) Crédito
13. A apuração do lucro líquido, que após ajustes, é base de apuração de IRPJ e
CSLL:
a. Receita Bruta (-) Débito de PIS/Cofins - isto é, a apuração do lucro líquido
parte da receita bruto, da qual se deduz o valor total do Débito de PIS/Cofins,
apurado conforme explicado no item precedente.
b. resulta que o Crédito, embutido no valor do Débito, está deduzido, conforme
pleiteia a Recorrente.
14. Para melhor esclarecer, apresenta-se exemplo numérico da apuração da
contribuição a pagar pelo contribuinte:
a. Receita bruta hipotética - R$ 1.000,00
b. Débito de PIS - 1,65% x 1.000,00 = R$16,50
c. Insumos hipotéticos sobre os quais pode ser aproveitado crédito - R$600,00
d. Crédito de PIS - 1,65% x 600,00 = R$9,90
e. PIS a pagar - 16,50 (-) 9,90 = R$6,60
15. Demonstra-se a seguir a apuração, de forma simplificada, da base de cálculo de
IRPJ e CSLL:

16. E em seguida, se demonstra que equivale a deduzir os créditos, bem como o valor
que o contribuinte pagou:

17. No caso da Cofins, o procedimento é o mesmo, variando apenas a alíquota.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721663/2016-00

18. Fica evidente que o pleito do contribuinte seria de deduzir mais uma vez os
créditos, ou seja, resulta em duplicidade de dedução, o que não está previsto na
legislação.
19. Cabe esclarecer que o §10, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e o ADI n° 3, de
2007, visaram esclarecer que o aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, não deve
ser tratado como redução de custo ou como subvenção para custeio, dado que estes
últimos são considerados receita tributável; o mesmo comentário se aplica à
jurisprudência que a Recorrente colacionou.
Assim, além da ausência de previsão legal para a redução da base de cálculo
pretendida, o acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara acima, demonstra de
forma clara e didática que os créditos de PIS e COFINS, devidamente escriturados, já tem o
efeito de reduzir a base de cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSLL, à medida que compõem a
apuração do lucro líquido do exercício. Portanto, autorizar sua dedução na apuração do lucro real
consistiria, na verdade, em dupla redução da base de cálculo dos respectivos tributos (IRPJ e
CSLL).
Também por conta desse raciocínio, além dos argumentos já expendidos na
decisão recorrida, é absolutamente improcedente a tese “inovadora” de que tais créditos se
constituiriam em hipótese de subvenção para investimento.
Apenas para conhecimento, o acórdão no 1201-001.782 – 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF sequer foi objeto de recurso, estando o respectivo processo
atualmente arquivado.
Por todo o exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital